Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga o Distrito Federal sobre o pedido ID 57421356. Após, ao Ministério Público para manifesta-se sobre o mesmo pleito. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator